Tribunal: TCU
Processo: 014.707/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7765/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.707/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna Paula Melo Gonsalves (XXX.615.685-XX); Anselmo Raimundo Costa de Santana (XXX.694.867-XX); Aparecida Argolo Wicke (XXX.480.355-XX); Joao Vitor Braz Mourao (XXX.523.475-XX); Maria Waldelurdes Costa de Santana (XXX.841.907-XX); Naurina dos Santos Pereira (XXX.035.365-XX); Nivalda dos Santos (XXX.510.305-XX); Simone Maria da Silva de Santana (XXX.020.495-XX); Toni de Assis Mourao (XXX.600.605-XX); Valdineia Santana de Oliveira (XXX.038.995-XX); Valmira Santana Pereira (XXX.773.608-XX); Vania Melo Gonsalves (XXX.122.985-XX); Vania de Santana Silva (XXX.891.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.